Tribunal: STF
Processo: HC 207922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Iuri Eduardo Santos Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.836.422/SE.
    Colho da decisão impugnada:
    “IURI EDUARDO SANTOS SILVA agrava de decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Apelação n. 202000316695). 
    Nas razões do recurso especial, o agravante sustentou violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de que é inidônea a fundamentação aduzida para a análise desfavorável da culpabilidade do réu e das consequências do crime, relativas ao delito de homicídio qualificado. 
    Pleiteou seja declarada a nulidade do acórdão com determinação de remessa dos autos para nova decisão. 
    O especial foi inadmitido pela Corte local ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 
    Em seu agravo, a defesa assenta que a análise do recurso "prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, havendo a necessidade apenas de nova valoração jurídica dos fatos incontroversos delimitados pelas instâncias de origem" (fl. 1.626).” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o agravo foi conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele.
    Nesta Corte, a DPU diz que “as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, valoradas negativamente, não encontram fundamento é imperiosa a modificação do quantum da pena fixada do paciente, para que seja realizada uma nova dosimetria da pena, e esta esteja no patamar mínimo previsto em lei.”
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Para compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 17 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 121, § 2º, IV, 129, § 6º, ambos do CP, e 244-B do ECA. 
    Ao dosar a pena-base relativa ao crime contra a vida, o Magistrado sentenciante considerou negativas a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito. Os vetores em discussão neste recurso foram assim examinados (fls. 1.402-1.403, grifei): 
    Com relação ao acusado, infere-se que a sua culpabilidade deve ser valorada negativamente, diante da elevada reprovabilidade da sua conduta, pois executou uma vítima jovem na qual foram desferidos diversos disparos (STJ, Habeas Corpus n° 444.762/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 28/06/2018 e STJ, AgRg no Recurso Especial n° 1.405.233/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 01/08/2017). 
    [...] As consequências do delito, por seu turno, devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima deixou um filho órfão de pai de tenra idade, conforme afirmou a testemunha CARLENE DOS SANTOS, ouvida aqui Plenário, o qual sofre em razão da perda prematura do seu ente querido. 
    A Corte estadual negou provimento ao apelo defensivo e, quanto aos assuntos em discussão, assentou (fls. 1.566-5.572, destaquei): 
    Observando acuradamente as justificativas trazidas na sentença, entendo não assistir razão ao apelante quando este afirma que a análise das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime referentes ao delito de homicídio qualificado foi feita de forma equivocada pelo juízo de origem, senão veja-se: 
    O juízo de 1º grau ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de homicídio qualificado, negativou as circunstâncias judiciais previstas relativas à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, como se vê do dispositivo acima colacionado. 
    Para um melhor esclarecimento, passo a reanalisar as circunstâncias judiciais sobre as quais a defesa se insurge no presente recurso. 
    No que tange a culpabilidade, é cediço que esta é “o grau de censura da ação ou omissão do réu”, sendo que tal circunstância “deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que “fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.” 
    Na situação em epígrafe, observo que há justificativa para a valoração negativa fixada pelo Juiz, pois, no caso vertente, verifico excesso de dolo a justificar a valoração negativa da culpabilidade do réu, ante o maior desvalor da ação do acusado, que desferiu diversos disparos de arma de fogo, a queima roupa, contra a vítima, demonstrando demasiada frieza. 
    Sendo, assim, entendo ser possível utilizar-se de tal fato para considerar elevado o dolo do acusado e uma maior reprovabilidade de sua conduta, conforme se constata dos precedentes dos Tribunais Superiores: 
    [...] Sem sombra de dúvidas, o fato do acusado haver disparado vários tiros em desfavor da vítima, chegando, inclusive, a atingir, por equívoco, uma outra pessoa, fazem demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, demonstrando que, de fato, sua culpabilidade extrapolou os aspectos inerentes ao tipo penal. 
    Diante de tais considerações, mantenho a valoração negativa da culpabilidade. 
    Insurge-se ainda a defesa acerca da suposta necessidade de valoração da circunstância judicial relativa às consequências do crime em favor do acusado, por entender que a valoração procedida pelo juízo de origem está já contida no tipo penal. No entanto, considero, mais uma vez, indevido o pleito da defesa. No que tange às consequências do crime, o réu teve aplicada em seu desfavor, pois, “deixou um filho órfão de pai de tenra idade, conforme afirmou a testemunha CARLENE DOS SANTOS, ouvida aqui em Plenário, o qual sofre em razão da perda prematura do seu ente querido”. 
    Para valorar negativamente esta circunstância, é necessário que estejamos diante de uma situação que extrapole o tipo penal. Conforme ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189): 
    [...] Semelhante ao que entendeu o juízo de origem, concluo que as consequências, sendo altamente danosas, devem ser valoradas uma vez que a justificativa utilizada em sentença, mostra-se suficiente a ensejar a exasperação de tal circunstância em desfavor do réu, tendo em vista o fato de que o filho menor deixado pela vítima, até hoje sofre os traumas em virtude do forte abalo psicológico oriundo da perda de. seu genitor. 
    Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: [...] Nesse toar, tendo em vista o abalo emocional e psicológico em que se encontra, até hoje, o filho menor da vítima, após a sua morte prematura e com base no entendimento jurisprudencial acima colacionado, entendo cabível a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, no que se refere ao delito de homicídio qualificado. 
    No tocante às demais circunstâncias judiciais, além de não haver sido motivo de insurgência por parte da defesa, manifesto-me em consonância com análise feita pelo magistrado de 1º grau, não vendo necessidade para alteração das mesmas, uma vez que estas se encontram devidamente fundamentadas, além de serem, em sua maioria favoráveis ao Apelante, como se vê na dosimetria acima colacionada. 
    No mesmo sentido posicionou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer acostado aos autos. 
    Nesse sentido, entendo inexistir qualquer motivo para alteração na operação dosimétrica realizada pelo juízo de origem, a qual, a meu ver, se apresenta irretorquível. 
    Como sabido, a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 
    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 
    Assim, para se obter uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 
    Em que pesem as considerações defensivas, o aumento da pena-base não comporta reparos. 
    O Juízo de primeiro grau valorou a culpabilidade em desfavor do réu, tendo em vista ter ele ceifado a vida de uma jovem com diversos disparos de arma de fogo. A Corte estadual manteve o entendimento e ressaltou que os diversos tiros chegaram a atingir outra pessoa. 
    […]
    O mesmo ocorre em relação às consequências do delito. Isso porque, segundo o entendimento do STJ, "É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos" (AgRg no AREsp n. 1.820.372/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2021). 
    A DPU diz que “o fato da vítima deixar parentes ou amigos não é elemento que extrapola o tipo penal, sendo mera consequência da conduta praticada pelo réu. Imperioso, portanto, afastar a negativa dessa circunstância judicial, por patente ilegalidade na sua fundamentação.”
    Não é verdadeira a afirmação.
    Primeiramente, o Juízo de primeiro grau não registrou que a vítima deixou meramente “parentes ou amigos”, como afirma a DPU, como forma de demonstrar que todas as pessoas, ou quase todas, na partida, deixarão “parentes ou amigos”.
    Registrou o Juízo de primeiro grau que a vítima “deixou um filho órfão de pai de tenra idade, conforme afirmou a testemunha CARLENE DOS SANTOS, ouvida aqui em Plenário, o qual sofre em razão da perda prematura do seu ente querido.”
    Embora filho seja parente, não se sustenta uma comparação do teor dessa realizada pela DPU.
    Quanto à alegação de que a culpabilidade teria sido desvalorada indevidamente, o pedido segue a mesma sorte.
    Registrou o Juízo que “excesso de dolo a justificar a valoração negativa da culpabilidade do réu, ante o maior desvalor da ação do acusado, que desferiu diversos disparos de arma de fogo, a queima roupa, contra a vítima, demonstrando demasiada frieza” e que “o fato do acusado haver disparado vários tiros em desfavor da vítima, chegando, inclusive, a atingir, por equívoco, uma outra pessoa, fazem demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, demonstrando que, de fato, sua culpabilidade extrapolou os aspectos inerentes ao tipo penal.”
    Está correta a majoração realizada pelas instâncias ordinárias, razão por que não há qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente